Tribunal: TJES
Processo: 0004889-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004889-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004889-92.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
- ARTIGO 157,
§2º, I
I,
E §2º-A,
DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
-
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP -
ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RÉ
U
REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.
1
– Provadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar na pretendida absolvição.
2
– Restando comprovado que a ilustre magistrada
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável.
3
– Conforme a literalidade do artigo 33, §2º alínea “
b
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
.
Logo, em função da reincidência certificada nos autos, deve ser mantido o regime inicial fechado.
3
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004889-92.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VITOR SILVA SOUZA
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e, §2º-A, do Código Penal, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa formula pleito absolutório, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pelo improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a peça de ingresso que no dia 28 de maio de 2018, o denunciado e terceira pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Israel Valotto Mattos.

Pois bem.

A materialidade do crime deflui do Auto de Apreensão, Auto de Entrega, Nota Fiscal e Boletim Unificado.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada.

O depoimento detalhado e o reconhecimento feito pela vítima, tanto na esfera policial como em juízo, apontam de forma clara que o apelante foi o autor do crime de roubo.

Nos termos relatados pela vítima, no dia dos fatos, quando estava caminhando na rua, foi abordado por uma pessoa que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, lhe subtraiu um aparelho celular. Salientou que ao comparecer à Delegacia de Polícia lhe foram apresentadas algumas fotografias de pessoas que poderiam ter cometido o delito, sendo que reconheceu sem sombra de dúvidas o réu João Vitor Silva Souza como sendo o cidadão que lhe abordou no dia dos fatos e lhe apontou a arma de fogo.

Ademais, o ofendido ressaltou que visualizou o réu no início da audiência e que o reconhece como sendo a pessoa que lhe assaltou.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023)”.

Cabe ainda destacar que, em juízo foi ouvido o policial civil Antônio Marcelo de Souza, tendo consignado que participou do ato de reconhecimento efetuado pela vítima na Delegacia de Polícia, e que o ofendido não teve nenhuma dúvida em reconhecer o apelante, por meio de fotos, como sendo a pessoa que lhe assaltou.

Por sua vez, o relato do acusado, o qual nega a autoria do crime de roubo, encontra-se isolado das demais provas dos autos.

Deste modo, não remanescendo dúvida razoável acerca da configuração do crime de roubo e, bem assim, de ser o ora apelante o autor do delito, não há que se falar na pretendida absolvição.

No que se refere à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

Como se sabe, as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Vale resslatar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena-base aplicada na sentença em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão está em consonância com a jurisprudência pátria.

Por fim, o recorrente pugna para que seja fixado o regime semiaberto.

Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “
b
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto só pode ser deferido ao condenado
não reincidente
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).

Logo, em função da reincidência certificada nos autos, a reprimenda do apelante deve ser iniciada no regime fechado, estando, portanto, idoneamente fundamentado pela magistrada “a quo” a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (2,047 KG DE MACONHA E 1, 298 KG DE COCAÍNA). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME FECHADO E INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Não deve ser alterada a decisão hostilizada que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa; inicialmente, porque não há ilegalidade no incremento da pena-base em 1/6, pela quantidade de entorpecente apreendido (2,047 kg de maconha e 1,298 kg de cocaína). 2. Ademais, sem razão quanto à pretensão de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), em razão da reincidência específica do agravante. 3. Finalmente, considerando o quantum de pena privativa imposta (6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão) e a reincidência, inviável o abrandamento do regime inicial (art. 33, § 2º, do CP) e a substituição da pena (art. 44, II, do CP). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 828.487/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)”.

Outro não é o entendimento do Ministério Público de 2º Grau, ao consignar que
“
não se revela possível a fixação do regime inicial semiaberto em razão da reincidência do réu, consoante se infere de uma interpretação teleológica e sistemática das alíneas do § 2.º do artigo 33 do Código Penal.
”

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.